Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725937-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DA SILVA BRITO AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCISCA DA SILVA BRITO contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, indeferiu o pedido liminar da autora/agravada para ré deixasse de efetuar descontos em seu contracheque (ID 198966819, autos de origem). Em suas razões (ID 60744568), a agravante sustenta que: 1) os descontos na aposentadoria relacionados à CONAFER são indevidos e nunca foram autorizados pela parte recorrente; 2) a ausência de consentimento da agravante reforça a ilegitimidade dos descontos em questão; 3) depende da integralidade da sua aposentadoria para atender suas necessidades básicas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos do seu benefício de aposentadoria. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 198966819, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. Na origem, cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCA DA SILVA BRITO em face CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. Narra a autora que se deparou com indevido desconto referente à “contribuição CONAFER”. Relata que os descontos se iniciaram em 03/2024 e, até o atual momento, já ocorreram 4 descontos no valor de R$ 39,53, os quais somados totalizam R$ 158,12. Defende que não assinou qualquer contrato ou autorização para que ocorressem esses descontos. Afirma que é aposentada e recebe apenas um salário-mínimo e que a manutenção das deduções pode comprometer seu mínimo existencial. Em que pesem os argumentos da autora, o processo se encontra em fase incipiente e não há elementos de prova suficientes para aferir se os descontos efetuados pelo réu são indevidos. É necessário o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, a fim de que seja possível analisar o pedido de suspensão dos descontos efetuados. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator